Tribunal: TJBA
Processo: 8086501-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086501-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMANDA COSTA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ENRICO MORENO MATTEI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ENRICO MORENO MATTEI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EPILEPSIA REFRATÁRIA. IMPLANTAÇÃO DE ESTIMULADOR DO NERVO VAGO (VNS). FORNECIMENTO DE OPME. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela autora e pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o custeio de tratamento cirúrgico para implantação de estimulador do nervo vago (VNS), incluindo materiais (OPME), bem como condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é abusiva a negativa de cobertura de materiais indispensáveis ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde; estabelecer se a negativa enseja dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; determinar o critério de fixação dos honorários advocatícios em demanda de saúde contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de saúde não pode excluir o fornecimento de materiais essenciais ao sucesso de procedimento coberto, sob pena de esvaziar o objeto do contrato e comprometer o direito à saúde do beneficiário.

A prova documental e o parecer técnico confirmam a necessidade e adequação do procedimento para paciente com epilepsia refratária grave.

A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial extrapola o inadimplemento contratual e configura dano moral, diante do sofrimento e da vulnerabilidade da paciente.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, diante da natureza inestimável do bem jurídico tutelado, conforme tese fixada pelo STJ, sob o Tema 1.313.

A aplicação de percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico mostra-se inadequada, devendo os honorários ser arbitrados em valor fixo conforme critérios do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (Estado) e recurso desprovido (autora).

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a negativa de cobertura de materiais indispensáveis a procedimento cirúrgico coberto por plano de saúde. 2. A recusa indevida de tratamento essencial gera dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto. 4. Em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.497.780/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/11/2025; STJ, AgInt no REsp 2.136.426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.555.444/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 10/12/2025 (Tema 1313).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8086501-31.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado
ESTADO DA BAHIA
e
AMANDA COSTA ANDRADE

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Estado da Bahia e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso autoral, de acordo com o voto desta Relatoria